Tribunal: TJSP
Processo: 2226019-30.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Natan Zelinschi de Arruda
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-11-12

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de imóvel. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de cobrança que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Existência de pagamentos consignados, ainda que parcialmente. Questão posta nos autos que se revela complexa. Existência de contrato a ser previamente desfeito, não obstante a alegação de

Ementa:
Rescisão contratual, cumulada com reintegração na posse. Aquisição de imóvel. Tutela de urgência indeferida. Decisão acertada. Anterior ação de cobrança que se encontra em fase de cumprimento de sentença. Existência de pagamentos consignados, ainda que parcialmente. Questão posta nos autos que se revela complexa. Existência de contrato a ser previamente desfeito, não obstante a alegação de inadimplemento do comprador. Ausência de notificação extrajudicial específica que tivesse sido recebida pelo agravado. Inviável resolver, de imediato, a matéria de direito que soluciona a lide entre as partes. Conclusões exigem apreciação minuciosa após contraditório. Requisitos para a antecipação de tutela que não se encontram preenchidos. Agravo desprovido.